Tribunal: TJDFT
Processo: 0732746-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0732746-68.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CARLOS NOBRE DA SILVA AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO PAN S.A, BANCO BMG SA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUIZ CARLOS NOBRE DA SILVA contra decisão proferida na "AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS" proposta em desfavor de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, BANCO PAN S/A e BANCO BMG S/A. O Agravante interpôs o recurso sem recolher o preparo e requereu a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Os elementos de convencimento que constam dos autos não permitem inferir, no plano da cognição sumária, a hipossuficiência financeira alegada pelo Agravante. Isso porque, embora tenha declarado estar em situação de superendividamento o Agravante parece ter condições de promover o preparo do recurso, já que é servidor público e aufere renda líquida de quase R$ 6.000,00. Isto posto, indefiro a gratuidade de justiça para efeito recursal e concedo o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, na forma do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de agosto de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator